Tribunal: STF
Processo: ARE 1442546
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de três agravos interpostos pela Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Correios e Telégrafos e Similares - FENTECT, Federação Interestadual dos Sindicatos dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - FINDECT e Sindicato dos Trabalhadores da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e Similares de São Paulo - SINTECT/SP contra a decisão que não admitiu seus correspondentes recursos extraordinários manejados em face de acórdão da Seção de Dissídios Coletivos do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado:



    I) EMBARGOS INFRINGENTES DA FENTECT E DA FINDECT – DISSÍDIO COLETIVO PARA REVISÃO DE CLÁUSULA CONVENCIONAL AFORADO PELA ECT - INSTAURAÇÃO PRÉVIA DE DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE – CABIMENTO DOS EMBARGOS INFRINGENTES NO TST (CLT, ART. 894, I, “A”, E RITST, ART. 262, PARÁGRAFO ÚNICO) – DECISÃO NÃO UNÂNIME E RESTRIÇÃO À CLÁUSULA EM QUE HÁ DIVERGÊNCIA – “AUSÊNCIA DE COMUM ACORDO”, “NÃO CABIMENTO DO DISSÍDIO DE REVISÃO” E “AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR” - NÃO CONHECIMENTO. 



    1. Nos termos dos arts. 894, I, “a”, da CLT e 262, parágrafo único do RITST, cabem embargos infringentes no TST das decisões não unânimes proferidas pela Seção de Dissídios Coletivos, no prazo de 8 (oito) dias, que serão restritos à cláusula em que há divergência, e, se esta for parcial, ao objeto da controvérsia. 



    2. In casu, ambos os embargos infringentes não merecem conhecimento quanto aos temas “ausência de comum acordo”, “não cabimento do dissídio de revisão” e “ausência de interesse de agir”, em observância à restrição imposta no parágrafo único do art. 262 do RITST, por tratarem dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como da legitimidade e interesse processual, e não de cláusula normativa propriamente dita. 



    3. Oportuno assinalar que o voto vencido do Exmo. Min. Mauricio Godinho Delgado versou sobre a cláusula 28ª do ACT de 2017/2018. 



    II) CLÁUSULA 28ª DO ACT DE 2017/2018 (PLANO DE SAÚDE E FORMA DE CUSTEIO) – CORREIOSSAUDE - ALTERAÇÃO DO MODELO DE CUSTEIO – COPARTICIPAÇÃO – CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS - TEORIA DA IMPREVISÃO E DA ONEROSIDADE EXCESSIVA - DESPROVIMENTO DE AMBOS OS EMBARGOS INFRINGENTES. 



    1. Quanto ao mérito, não assiste razão às Embargantes, uma vez que as questões alusivas à cláusula preexistente, ao direito adquirido, à base de cálculo, à fixação do teto, ao limitador dos descontos e ao prazo previsto no art. 17 da Resolução 23/18 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, foram devidamente analisadas nos acórdãos da SDC, inclusive aquele prolatado em sede de embargos de declaração, ainda que de forma contrária aos interesses das Partes, pautando-se, em síntese, na teoria da imprevisão e da onerosidade excessiva para conferir nova redação à Cláusula 28ª do ACT de 2017/2018. 



    2. Oportuno ressaltar, como bem lembrado na impugnação da ECT e tal como constou no acórdão embargado, que no curso do procedimento de negociação e mediação (PMPP-5701/2017), a Vice-Presidência do TST instituiu grupo de trabalho e equipe técnica composta de servidores que possuem vasta experiência na área de gestão de planos de saúde, especialmente no formato de autogestão, que emitiu parecer e proposta de solução para o problema apresentado (insustentabilidade do modelo de custeio do plano de saúde previsto no ACT 2016/2017 e 2017/2018), tendo por base o parecer da Agência Nacional de Saúde à consulta formulada ao órgão. 



    3. Desse modo, foram analisadas todas as Resoluções pertinentes da ANS, além dos regulamentos e demais normas legais e administrativas esparsas, quais sejam, a Lei 9.656/98, que regula os planos e seguros privados de assistência à saúde; a Resolução Normativa da ANS 137/06, que dispõe sobre as entidades de autogestão do sistema de saúde suplementar; a RN da ANS 195/09, que trata da classificação e características dos planos privados de assistência à saúde; a Resolução do Conselho Federal de Contabilidade – CFC 1.374/2011, que rege as características qualitativas da informação contábil-financeira, bem como a elaboração e divulgação de Relatório Contábil-Financeiro; o Pronunciamento Conceitual Básico (R1) do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC 00–R1); a Interpretação Técnica Geral (ITG) 2002 (R1) do CFC, que estabelece critérios e procedimentos específicos das entidades sem finalidade de lucros; a Lei 6.404/76 e suas alterações, que rege a forma das escriturações contábeis em âmbito nacional; a Deliberação CVM 695/12, que aprova o Pronunciamento Técnico CPC 33(R1) do comitê de Pronunciamentos Contábeis, tratando de benefícios a empregados e dos preceitos e boas práticas contábeis adotadas. Também foram observados os índices de reajustes de gastos com a saúde e de preços com plano de saúde, disponíveis no sítio da ANS. 



    4. Dessa análise, a própria equipe técnica de apoio à Vice-Presidência alterou a proposta inicialmente formulada para apresentar nova proposta com adequações, levando em conta as considerações e os parâmetros apontados pela ANS, as quais foram levadas em consideração para embasar a decisão da SDC desta Corte. 



    5. Feitas essa considerações, vislumbra-se que as Embargantes não lograram infirmar os fundamentos a que se chegou na decisão da SDC desta Corte, valendo destacar que a pretensão do provimento do apelo baseada na motivação do judicioso voto vencido do Exmo. Min. Mauricio Godinho Delgado, por considerá-la mais justa ao caso concreto, não dá azo à sua reforma, mormente considerando que na revisão da cláusula em apreço foi determinada a proporcionalidade de, no máximo, 30% (trinta por cento) aos beneficiários assistidos pelo Postal Saúde e 70% (setenta por cento) a cargo da mantenedora, que anteriormente era no patamar de 5,5% para os beneficiários e 94,5% para a Postal Saúde, o que era por demais oneroso, de modo a comprometer as receitas da ECT. 



    6. Convém assinalar que nos modelos de autogestão, a média é diametralmente oposta, uma vez que na maioria dos planos de saúde a participação é paritária de 50/50, enquanto no sistema do Banco do Brasil chega a ser de 43% do patrocinador e 57% dos beneficiários. 



    7. Desse modo, considerando que a revisão da aludida cláusula ficou ainda muito vantajosa aos empregados da ECT, em comparação com os demais modelos de autogestão de planos de saúde, não há de se falar em reforma do decisum. 



    Embargos infringentes desprovidos.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    As três recorrentes sustentam, nas razões de seus respectivos recursos extraordinários, violação dos artigos 2º; 22, inciso I; 60, § 4º, inciso III; 93, inciso IX; 96, inciso I, alínea “a”; e 114, § 2º, da Constituição Federal.



    Aduzem, no que diz respeito ao cabimento dos embargos infringentes, que:



    “No caso, conforme se verifica, há claro conflito entre o artigo 894, I, ‘a’, da CLT e a norma estatuída no artigo 262, parágrafo único, do RITST, dado que esta última contempla restrição não prevista pelo legislador no dispositivo consolidado. 



    De fato, o artigo 894 da CLT preconiza o cabimento dos embargos de divergência em face ‘de decisão não unânime de julgamento que julgar dissídio coletivo...’. Ora, o julgamento do dissídio coletivo não fica adstrito a cláusulas. Sua abrangência abarca desde as questões prévias (preliminares e prejudiciais), alcançando o tema de fundo objeto do conflito coletivo de trabalho. A mesma amplitude emerge da Lei nº 7.701/88, ao traçar a competência da Eg. SDC do C. TST (art. 2º, II, “c”), ali preconizando o cabimento dos ‘embargos infringentes interpostos contra decisão não unânime proferida em processo de dissídio coletivo de sua competência originária...’ 



    Também aqui a dicção legal é ampla e aponta como fato gerador do cabimento dos embargos infringentes a existência de ‘decisão não unânime proferida em processo de dissídio coletivo de sua competência originária.’ 



    À luz da legislação, portanto, é embargável a decisão não unânime. Toda ela! Por isso mesmo, a restrição à legislação emerge unicamente da norma prevista no regimento interno do C. TST, que reduz a matéria impugnável nos embargos infringentes ‘à cláusula em que há divergência’. 



    O C. TST, ao editar seu regimento interno, atua como se legislador fosse, invadindo a competência legislativa do Congresso Nacional (CF, art. 22, I), clara ao conferir ao Poder Legislativo a prerrogativa de legislar sobre direito processual:” 



    Asseveram, no tocante à manutenção da cláusula 28 do Acordo Coletivo de Trabalho de 2017/2018, o seguinte:



    “É de longa data que a ECT e os trabalhadores pactuam em normas coletivas o oferecimento de assistência médica, hospitalar e odontológica. 



    No caso dos autos, a Cláusula 28 do ACT em vigor, cuja revisão é pretendida pela ECT, é absolutamente idêntica àquela pactuada no acordo coletivo de trabalho anterior, cuja vigência esgotou-se em agosto de 2017. 



    Frise-se, de outro lado, o que restou pactuado e homologado pela Vice-Presidência desse Colendo Tribunal Superior do Trabalho (fls. 175/176):



    (...)



    Ora, considerando as premissas acima destacadas, é imperioso reproduzir a diretriz plasmada no artigo 114, § 2º, da CF:



    (...)



    Clara e expressa é a dicção da norma constitucional. Caso o dissídio coletivo vá a julgamento, a sentença normativa a ser proferida deverá respeitar ‘as disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, bem como as convencionadas anteriormente.’ 



    É o caso dos autos. A Cláusula 28, além de constar na norma coletiva anterior, foi mantida em sua integralidade no acordo coletivo homologado pela Vice-Presidência do C. TST, ‘inclusive para efeito de observância da condição de pré-existência.’ 



    Outro, portanto, não poderia ser o resultado do presente dissídio coletivo, que não a manutenção integral da cláusula.



    (...)



    Com a devida vênia, não há que se cogitar de teoria da imprevisão frente à expressa diretriz constitucional que determina a preservação dos parâmetros convencionados anteriormente, em caso de judicialização do conflito coletivo de trabalho.



    (...)



    Trata-se de mecanismo constitucional de proteção ao trabalho, que busca assegurar ao trabalhador a observância das cláusulas previstas na norma coletiva convencionada anteriormente, em caso de malogro do processo negocial e subsequente judicialização do conflito coletivo. 



    Em se tratando de norma que tem o empregador como sujeito passivo, não é permitido que dela se extraia interpretação voltada a prejudicar o trabalhador, permitido o esvaziamento de sua eficácia.”



    Decido.



    Anote-se, inicialmente, que as razões e os pedidos formulados nos três recursos extraordinários são praticamente idênticos, razão pela qual serão analisados em conjunto.



    Verifica-se dos autos que o juízo de admissibilidade exercido pela Vice Presidência do Tribunal de origem, quanto aos três recursos extraordinários, pautou-se, inicialmente, pela incidência do Tema 181 da Repercussão Geral, nesses termos: 



    “No tocante ao não conhecimento dos embargos infringentes, quanto às preliminares relativas à ‘ausência de comum acordo’, ao ‘não cabimento do dissídio de revisão’ e à ‘ausência de interesse de agir’, observa-se que o acórdão ora impugnado concluiu pela incidência da restrição imposta no art. 262 do Regimento Interno desta Corte, uma vez que a decisão anteriormente proferida em relação aos referidos tópicos havia sido unânime. 



    Ocorre que o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o exame de questão afeta a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional, razão pela qual inexiste questão constitucional com repercussão geral. 



    Com efeito, a tese fixada pelo STF – Tema 181 do ementário temático de repercussão geral – é a de que ‘a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n° 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 13/3/2009’, entendimento consubstanciado no processo RE-598365, da relatoria do Exmo. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010. 



    Logo, considerando que o acórdão recorrido não examinou o mérito da controvérsia trazida nas mencionadas preliminares, tendo em vista a incidência de óbice processual mencionado; considerando que os arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8°, do CPC dispõem que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal que não reconhece a repercussão geral se estende a todos os recursos envolvendo a mesma questão jurídica; e considerando, ainda, que há similitude do processo em liça, no tocante às preliminares, com o precedente susomencionado, tem-se por imperativa a inadmissibilidade do presente recurso extraordinário, no aspecto, a rechaçar a alegação de violação dos arts. 2º; 22, I; 60, § 4º, III; 96, I, “a”, da CF, indicados como violados.” 



    Acrescente-se que na admissibilidade do recurso extraordinário da SINTECT/SP constou, também, o seguinte fundamento:



    “O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional em debate, fixando a seguinte tese jurídica: 



    ‘O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.’ (Tema nº 339)



    Nesse diapasão, a fundamentação exigida pela norma constitucional em referência não engloba o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, tampouco se insere na aludida exigência que os fundamentos adotados estejam corretos.



    (...)



    Assim, evidencia-se que o acórdão recorrido está devidamente fundamentado, com a consequente consagração da tese jurídica semelhante à albergada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, inviabilizando a admissibilidade de recurso extraordinário para reexame deste ponto da decisão”.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário, ou de parte dele, ocorreu exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18). 



    Assim, não conheço dos recursos quanto aos capítulos acima mencionados (Temas nºs 181 e 339). 



    Melhor sorte não socorre os recorrentes no diz respeito a alegada violação do artigo 114, § 2º, da Constituição Federal, uma vez que se revela inviável a insurgência quanto à manutenção da cláusula 28 do Acordo Coletivo de Trabalho CT de 2017/2018. 



    No acórdão recorrido, o Tribunal Superior do Trabalho assinalou que a ausência de êxito na negociação coletiva demandou o julgamento do dissídio coletivo para revisão da Cláusula 28 do ACT 2017/2018, que tem vigência entre 01.8.2017 e 31.07.2018 e que versa sobre assistência médica/hospitalar e odontológica oferecida pela ECT aos seus empregados ativos, aposentados e dependentes, quanto ao modelo de custeio.



    Nesse julgamento, conforme assinalado na decisão recorrida, afastou-se a alegada afronta ao artigo 114, §2º, da Carta Magna, notadamente na parte em que a referida norma dispõe que ao decidir o conflito a Justiça do Trabalho respeitará “as disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, bem como as convencionadas anteriormente”.



    Para a Corte de origem as alterações implementadas não implicaram em significativa modificação ao que anteriormente convencionado entre as partes, bem como que restou cabalmente demonstrada a necessidade de adequação de regras inicialmente pactuadas em negociação coletiva que se mostraram impraticáveis ao longo do tempo - em razão da falta de observação de regras atuariais básicas -, sob pena de extinção do benefício não só em relação aos empregados inativos, mas a todos os empregados da ECT e respectivos dependentes.



    Assentou a Corte a Quo que a alteração no modelo de custeio do plano de saúde oferecido pela ré foi realizada em virtude de não mais haver recursos para sua manutenção, sendo necessária para a própria manutenção do plano de saúde, diante da onerosidade excessiva superveniente, bem como que referidas alterações adequam-se à teoria da imprevisão e não importam em alteração contratual lesiva (restrita a contratos individuais) nem em ofensa ao ato jurídico perfeito.



    Nesse ponto, extraem-se os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “Quanto ao mérito, não assiste razão às Embargantes, uma vez que todas as questões supracitadas foram devidamente analisadas nos acórdãos da SDC, inclusive aquele prolatado em sede de embargos de declaração (cfr. págs. 5.138-5.178 e 5.399-5.413), ainda que de forma contrária aos interesses das Partes, pautando-se, em síntese, na teoria da imprevisão e da onerosidade excessiva para conferir nova redação à Cláusula 28ª do ACT de 2017/2018. 



    Nesse sentido, cabe transcrever o seguinte trecho do voto do eminente Ministro Relator, verbis:



    ‘É certo que o reajuste dos contratos deve obedecer princípios de ordem constitucional, em especial o da dignidade humana (art. 1º, III, da CF/88) e o da proteção do idoso (art. 230 da CF/88). 



    O julgador deve estar sensível à questão que tem contexto social de altíssimo valor. 



    Também deve levar em consideração a condição da cláusula preexistente, que vem sendo reiteradamente repetida nos Acordos Coletivos de Trabalho dos últimos anos. 



    Quanto à alegada onerosidade excessiva, necessário fazer um parêntesis. Não se pode abstrair do fato de que a jurisprudência do c. TST já se manifestou no sentido de que, no contrato de trabalho, a teoria da imprevisão é instituto que deve ser combinado com participação sindical, conforme decisão no julgamento do ROAA 775782, DJ 16/5/2003, em acórdão da lavra do Exmo. Ministro Vieira de Mello Filho na Seção de Dissídios Coletivos: 



    [...] 



    Embora o caso em exame tenha contorno similar, porque a cláusula 28 vem sendo repetidas ao longo dos anos nos Acordos Coletivos de Trabalho da ECT, e embora o melhor caminho seja a negociação coletiva, é certo que isso já ocorreu e a premência do fim do Acordo Coletivo 2017/2018 e a possibilidade de os empregados se verem sem a proteção para o próximo ACT 2018/2019, torna essencial uma análise mais ampla sob a situação econômica da empresa, já que a realidade atual tem sido de adequação de diversos órgãos e empresas em que a instituição de mensalidade como meio de formação de receita vem sendo reiterada. 



    É certo que ao princípio da imperatividade do que foi ajustado ‘pacta sunt servanda’ se excetua a cláusula rebus sic stantibus, a que se referiu Santo Agostinho quando identificou: ‘Quando ocorre alguma coisa de maior importância que impeça a execução fiel de minha promessa, eu não quis mentir, mas apenas não pude cumprir o que prometi’. 



    Assim é que procedi ao exame do tema, atento à realidade jurídica que emerge dos autos:



    É preciso meio, eficiente e capaz, de remediar situações nascidas de alteração profunda na relação contratual. Isto é, retirar o desequilíbrio gerado pela situação nova. 



    Não se pode é, sob o pálio da inalterabilidade, resistir em manter cláusula contratual que aprofunde o desequilíbrio, representando a ruína de outra parte. 



    É certo que a tese contida na decisão da c. SDC traz uma reflexão sobre a aplicabilidade da teoria da imprevisão no contrato de trabalho que, por certo e, em regra, demandará o procedimento de alterabilidade do que fora originariamente ajustado, quando se tornar excessivamente onerosa a cláusula contratual, pela via da negociação coletiva, sempre a melhor via para preservação dos empregos, como regra geral e não exaustivamente. Ocorre que não há como deixar de analisar com a situação concreta dos autos, em que o valor social do bem da vida posto a conflito – plano de saúde, em confronto com a onerosidade excessiva, impõe interesse negocial que sobrepuja a via do diálogo sindicato, já que o modelo atual se mostra insustentável. 



    A relativização do poder vinculante do contrato, no direito do trabalho, deve ser examinado em contraponto com a proteção do trabalho, atenuada a vinculação desse poder vinculante pela moderna adequação do direito contratual a cláusula rebus sic stantibus’ (págs. 5.168-5.170).



    Oportuno ressaltar, como bem lembrado na impugnação da ECT e tal como constou no acórdão embargado (pág. 5.149), que no curso do procedimento de negociação e mediação (PMPP-5701/2017), a Vice-Presidência do TST instituiu grupo de trabalho e equipe técnica composta de servidores que possuem vasta experiência na área de gestão de planos de saúde, especialmente no formato de autogestão, que emitiu parecer e proposta de solução para o problema apresentado (insustentabilidade do modelo de custeio do plano de saúde previsto no ACT 2016/2017 e 2017/2018), tendo por base o parecer da Agência Nacional de Saúde à consulta formulada ao órgão. 



    Desse modo, foram analisadas todas as Resoluções pertinentes da ANS, além dos regulamentos e demais normas legais e administrativas esparsas, quais sejam, a Lei 9.656/98, que regula os planos e seguros privados de assistência à saúde; a Resolução Normativa da ANS 137/06, que dispõe sobre as entidades de autogestão do sistema de saúde suplementar; a RN da ANS 195/09, que trata da classificação e características dos planos privados de assistência à saúde; a Resolução do Conselho Federal de Contabilidade – CFC 1.374/2011, que rege as características qualitativas da informação contábil-financeira, bem como a elaboração e divulgação de Relatório Contábil-Financeiro; o Pronunciamento Conceitual Básico (R1) do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC 00–R1); a Interpretação Técnica Geral (ITG) 2002 (R1) do CFC, que estabelece critérios e procedimentos específicos das entidades sem finalidade de lucros; a Lei 6.404/76 e suas alterações, que rege a forma das escriturações contábeis em âmbito nacional; a Deliberação CVM 695/12, que aprova o Pronunciamento Técnico CPC 33(R1) do comitê de Pronunciamentos Contábeis, tratando de benefícios a empregados e dos preceitos e boas práticas contábeis adotadas. Também foram observados os índices de reajustes de gastos com a saúde e de preços com plano de saúde, disponíveis no sítio da ANS (http://www.ans.gov.br).



    Dessa análise, a própria equipe técnica de apoio à Vice-Presidência alterou a proposta inicialmente formulada para apresentar nova proposta com adequações, levando em conta as considerações e os parâmetros apontados pela ANS. 



    Feitas essas considerações, vislumbra-se que as Embargantes não lograram infirmar os fundamentos a que se chegou na decisão da SDC desta Corte, valendo destacar que a pretensão do provimento do apelo baseada na motivação do judicioso voto vencido do Exmo. Min. Mauricio Godinho Delgado, por considerá-la mais justa ao caso concreto, não dá azo à sua reforma, mormente considerando que na revisão da cláusula em apreço foi determinada a proporcionalidade de, no máximo, 30% (trinta por cento) aos beneficiários assistidos pelo Postal Saúde e 70% (setenta por cento) a cargo da mantenedora, que anteriormente era no patamar de 5,5% para os beneficiários e 94,5% para a Postal Saúde, o que era por demais oneroso, de modo a comprometer as receitas da ECT. 



    Convém assinalar que nos modelos de autogestão, a média é diametralmente oposta, uma vez que na maioria dos planos de saúde a participação é paritária 50/50, enquanto no sistema do Banco do Brasil chega a ser de 43% do patrocinador e 57% dos beneficiários. 



    Com efeito, considerando que a revisão da aludida cláusula ficou ainda muito vantajosa aos empregados da ECT, em comparação com os demais modelos de autogestão de planos de saúde, não há de se falar em reforma do decisum, razão pela qual ambos os embargos infringentes merecem ser desprovidos.”



    Nesse contexto, verifica-se que a conclusão adotada pela Corte de origem decorreu da excepcionalidade do caso concreto e está amparada em profunda análise da legislação infraconstitucional aplicável na espécie, incluindo os inúmeros atos normativos pertinentes aos planos de saúde, das cláusulas do contrato coletivo celebrado entre as partes e do conjunto fático-probatório dos autos, cujo reexame não se mostra cabível em sede de recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 454 e 636/STF.



    Especificamente sobre o caso dos autos, é patente que para se constatar que o acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho teria extrapolado ou se esquivado aos poderes conferidos à Justiça laboral pela norma do artigo 114, § 2º, da Constituição Federal, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional e das provas dos autos, o que, como já se assentou, não se mostra possível nesta via extraordinária. Nesse sentido, os seguinte julgados:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Trabalhista. Dissídio coletivo. Poder normativo da Justiça do Trabalho. Limitações. Precedentes. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que o poder normativo da Justiça do Trabalho encontra limites nas disposições constitucionais e legais pertinentes. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame de normas de leis ordinárias, para a constatação de que, houve, no caso, extrapolação do poder normativo da Justiça do Trabalho. 3. Agravo regimental não provido’ (RE nº 595.789/PR, Primeira Turma, de minha relatoria , DJe de 26/9/13 - grifei). 



    “DIREITO DO TRABALHO. TRABALHADOR PORTUÁRIO. CONTRATAÇÃO. DISSÍDIO COLETIVO. PODER NORMATIVO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE PRECEITO NORMATIVO DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO (CLT) E DAS LEIS NºS 7.701/1988 E 8.630/1993. DEBATE DE ESTATURA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO MANEJADOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. A controvérsia, a teor do já asseverado, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. Em se tratando de agravo manejado sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE nº 647.820/PR-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 5/4/19 - grifei).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRABALHISTA. DISSÍDIO COLETIVO. CLÁUSULAS. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nº 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, além do reexame dos fatos, das provas constantes dos autos e de cláusulas contratuais, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, a encontrar óbice nas Súmulas 279 e 454/STF, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.400.753/PI-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Presidente - Rosa Weber, DJe de 04/09/2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. NÃO CABIMENTO. INSTAURAÇÃO DE DISSÍDIO COLETIVO. LEGITIMIDADE DE SINDICATO. PODER NORMATIVO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. REI